Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-70.2024.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801197-70.2024.8.14.0059

EMBARGANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0801197-70.2024.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

EMBARGANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

ADVOGADO: DR. PETER PAULO MARTINS VALENTE OAB/PA 26.020

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rafael Nascimento Soares contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negara provimento à apelação criminal defensiva e mantivera a condenação por tráfico de drogas, com reconhecimento da agravante da reincidência e afastamento do benefício do tráfico privilegiado. Sustenta-se a existência de omissão e contradição, ante fato superveniente: o provimento da Revisão Criminal nº 0813479-89.2025.8.14.0000, que declarou extinta a punibilidade por prescrição da condenação usada para reconhecer a reincidência. Com a desconstituição da reincidência, requer-se a readequação da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso e contraditório por não considerar fato superveniente; (ii) estabelecer se o provimento da revisão criminal e a consequente extinção da punibilidade afastam a reincidência; (iii) determinar se o afastamento da reincidência autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a consequente readequação da pena, com revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada deixa de considerar fato superveniente relevante, consubstanciado na procedência da revisão criminal que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da condenação anterior usada como fundamento para caracterizar a reincidência, configurando omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração.

4.

A declaração de prescrição com efeitos
ex tunc
desconstitui a condenação anterior em todos os seus efeitos, inclusive quanto à reincidência, tornando insubsistente o fundamento utilizado na dosimetria da pena para agravar a reprimenda imposta.

5.

Com o afastamento da reincidência e a constatação de que o réu é primário, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

6.

A pena definitiva é readequada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

7.

Reconhecida a fixação de regime inicial aberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, a qual deve ser revogada com expedição imediata de alvará de soltura, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva em revisão criminal tem efeitos
ex tunc
, desconstituindo a condenação anterior e seus efeitos, inclusive o reconhecimento da reincidência.

2.

A extinção da punibilidade por prescrição afasta a agravante da reincidência e autoriza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3.

Fixada a pena em regime aberto, é incabível a manutenção da prisão preventiva, impondo-se sua revogação com expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, arts. 44 e 64, I; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL NASCIMENTO SOARES
, para
sanar a omissão e contradição apontadas
, reformando o acórdão embargado a fim de
readequar a pena-base
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
, com possibilidade de
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, a ser fixada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, bem como
revogo a prisão preventiva do Embargante
, determinando-se a
expedição do competente alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0801197-70.2024.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

EMBARGANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

ADVOGADO: DR. PETER PAULO MARTINS VALENTE OAB/PA 26.020

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL NASCIMENTO SOARES
(ID nº 29228958 p. 1-6), nos autos da
Apelação Criminal nº 0801197-70.2024.8.14.0059
, contra acórdão proferido por esta 3º Turma de Direito Penbal, sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve integralmente a condenação imposta em primeiro grau, reconhecendo a agravante da reincidência e afastando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, em sua petição de ID nº 29228958, sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado, aduzindo que a decisão embargada deixou de considerar fato superveniente relevante: a condenação anterior utilizada como fundamento para o reconhecimento da reincidência encontra-se sob reanálise na
Revisão Criminal nº 0813479-89.2025.8.14.0000
, em trâmite na Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Alega o Embargante que o referido processo revisional discute a
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
na ação penal nº 0000741-03.2017.8.14.0059, utilizada como base para o reconhecimento da reincidência, sustentando que a eventual procedência da revisão — com efeitos
ex tunc
— desconstituirá a condenação anterior, afastando, assim, a agravante da reincidência e permitindo o reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

Ressalta, ainda, que a
Revisão Criminal
foi pautada para julgamento no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2025, contando com
parecer favorável do Ministério Público
, e requer, por conseguinte, o
efeito suspensivo
do acórdão embargado até o desfecho do referido julgamento.

Posteriormente, foi protocolado
aditamento aos embargos
(ID nº 29658921), informando que a Revisão Criminal mencionada fora
julgada e provida em 02/09/2025
, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva e
declarando extinta a punibilidade do Embargante
, o que, segundo a defesa, implica a
inexistência jurídica da condenação anterior
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
, opinou pelo
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
, com fundamento no fato superveniente reconhecido, entendendo que, diante da extinção da punibilidade declarada no processo revisional,
não subsiste o fundamento que amparou o reconhecimento da reincidência
, devendo, portanto, ser
afastada a agravante
e
reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

1.

Da alegada omissão e contradição:

Sustenta a Defesa a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0801197-70.2024.8.14.0059, sob o argumento de que a decisão deixou de considerar fato superveniente relevante — a tramitação da Revisão Criminal nº 0813479-89.2025.8.14.0000, proposta para discutir a prescrição da pretensão punitiva intercorrente na Ação Penal nº 0000741-03.2017.8.14.0059, condenação esta utilizada como base para o reconhecimento da agravante da reincidência e para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Segundo o Embargante, referida condenação anterior encontra-se desconstituída, uma vez que a Revisão Criminal foi julgada procedente em 02/09/2025, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade. Assim, requer a readequação do acórdão para afastar a reincidência e reconhecer o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Da análise do fato superveniente e seus efeitos:

Compulsando-se os autos, constata-se que, de fato, o fundamento adotado no acórdão embargado — a existência de condenação anterior transitada em julgado — foi atingido por
fato superveniente de natureza extintiva
, consistente na decisão proferida pela Seção de Direito Penal deste Tribunal na Revisão Criminal nº 0813479-89.2025.8.14.0000, a qual
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente
e
extinguiu a punibilidade
do réu naquele feito.

É cediço que a decisão declaratória da prescrição possui
efeitos
ex tunc
, retroagindo para desconstituir todos os efeitos jurídicos da condenação atingida, razão pela qual
não subsiste o fundamento de reincidência
anteriormente reconhecido.

Portanto, com a
desconstituição da condenação anterior
, impõe-se o
afastamento da agravante da reincidência
, bem como o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o Embargante preenche os requisitos legais: é primário, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Ressalte-se, ainda, que o próprio
Ministério Público de 2º Grau
(ID nº 29778806), manifestou-se de forma
favorável ao acolhimento dos embargos
, reconhecendo a pertinência do fato superveniente e a necessidade de readequação da dosimetria penal.

Na primeira fase
o Juízo sentenciante fixou a reprimenda no mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase,
com a desconstituição da condenação dos autos de nº 0000741-03.2017.8.14.0059 restou afastada a agravante de reincidência, motivo pelo qual, mantenho a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Da mesma forma, em razão do afastamento da reincidência, e, analisando os autos verifico que o Embargante preenche os requisitos para a concessão da benesse do tráfico privilegiado em sua fração máxima, motivo pelo qual fixo a reprimenda em definitivo em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetida o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
RAFAEL NASCIMENTO SOARES
, brasileiro, natural de Soure/PA, nascida em 07/03/1998, inscrito no CPF nº 026.,009.762-48, filho de Merian Nascimento Soares, residente e domiciliado na Rua Central, S/N, 14, entre as travessas 22 e 24, Bairro Central, Soure/Pa, CEP: 68870-000, atualmente custodiado e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL NASCIMENTO SOARES
, para
sanar a omissão e contradição apontadas
, reformando o acórdão embargado a fim de
readequar a pena-base
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto
, com possibilidade de
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, a ser fixada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, bem como
revogo a prisão preventiva do Embargante
, determinando-se a
expedição do competente alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 26/11/2025